Tribunal: TJSP
Processo: 1019354-79.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
*Execução de título executivo extrajudicial – Cédula de crédito bancário – Confissão e renegociação de dívidas – Notícia de transação extrajudicial das partes trazida aos autos antes mesmo da citação dos executados – Pretensão do exequente no sentido de dar os executados por citados, em virtude do comparecimento espontâneo, homologando-se o acordo e determinando-se a suspensão da execução, na

Ementa:
*Execução de título executivo extrajudicial – Cédula de crédito bancário – Confissão e renegociação de dívidas – Notícia de transação extrajudicial das partes trazida aos autos antes mesmo da citação dos executados – Pretensão do exequente no sentido de dar os executados por citados, em virtude do comparecimento espontâneo, homologando-se o acordo e determinando-se a suspensão da execução, na forma do art. 922 do CPC – Descabimento – Devedores não assistidos por advogado – O comparecimento espontâneo e a convenção de suspensão do processo exigem capacidade postulatória – Negociação que afeta até mesmo o direito material pleiteado pelo exequente, tornando o débito inexigível até que sobrevenha notícia de inadimplemento – Sentença mantida – Recurso negado.*